Tribunal: TJBA
Processo: 8025072-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025072-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ADERALDO LUIZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
CASSIUS EDUARDO SANTOS BAQUEIRO, JAMILE LEITE GARCEZ DE MEDEIROS, JOAO GUSTAVO SANTOS BAQUEIRO, VINICIUS SANTOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO COM O VOTO VENCEDOR. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação indenizatória envolvendo diferenças de correção de PASEP.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da ausência de urgência para fins de aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), defendendo que a postergação da análise da prova pericial para a apelação implicará inutilidade do julgamento e futura anulação da sentença.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao afastar a urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, bem como se os embargos configuram mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já exaustivamente

enfrentada.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada por incoerência lógica entre premissas e conclusão, ou entre fundamentos e dispositivo. Não se confunde com divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese defendida pela parte vencida.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca do cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que indefere prova pericial. Após examinar a tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, concluiu, de forma clara e fundamentada, que não se verificava a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, razão pela qual manteve o não conhecimento do recurso.

Constou expressamente do voto condutor que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que, à luz do art. 1.009, § 1º, do mesmo diploma, a matéria relativa ao indeferimento de prova pode ser arguida em preliminar de apelação, não estando sujeita à preclusão. Tal fundamentação revela coerência lógica entre a premissa adotada e a conclusão pelo não cabimento do agravo.

O embargante, ao sustentar que a urgência se configuraria pela possível anulação futura da sentença por cerceamento de defesa, não aponta vício interno do julgado, mas apenas renova a tese defendida no Agravo Interno, inclusive coincidente com o voto divergente vencido. O fato de ter havido dissenso no colegiado evidencia que a matéria foi amplamente debatida, não configurando contradição do acórdão, mas exercício regular da dialética judicial.

A utilização dos embargos para fazer prevalecer a fundamentação do voto minoritário sobre o entendimento adotado pela maioria não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. A via integrativa não se presta à substituição do juízo valorativo firmado pelo órgão colegiado, tampouco à reinterpretação da tese fixada no Tema 988 do STJ segundo a ótica da parte embargante.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao Tema 1300 do STJ, pois o acórdão embargado consignou que a controvérsia dos autos não se enquadra na hipótese de suspensão nacional ali tratada, afastando expressamente a pretensão.

Evidencia-se, portanto, que os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.

Inexistem obscuridade, omissão, contradição ou erro material a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Advertência: A reiteração de argumentos sobre matérias preclusas ou a exigência indevida de trânsito em julgado de repetitivos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos legais citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28, 29, II, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8025072-61.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado ADERALDO LUIZ DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)